Tribunal: CARF
Processo: 10805.722079/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.722079/2012-63
ACÓRDÃO
1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOCEIRA CAMPOS DO JORDÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DE IRPJ E CSLL PELO LUCRO PRESUMIDO. PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO DE TRIBUTOS SUPOSTAMENTE INCLUÍDOS INDEVIDAMENTE NA
RECEITA
BRUTA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
INAPLICABILIDADE
DO
PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
Nos termos da jurisprudência desta Turma Ordinária, não basta a alegação
genérica de que os valores referentes ao ICMS, IPI, Contribuição ao PIS e
Cofins devem ser excluídos da receita bruta, sendo necessário comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante
do tributo a ser excluído. Exigência de IRPJ e CSLL feita sob a sistemática do
lucro presumido. Inaplicabilidade do Tema no 69 do E. Supremo Tribunal
Federal. Aplicação do Tema Repetitivo no 1.008 do E. Superior Tribunal de
Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722079/2012-63
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DOCEIRA CAMPOS DO JORDÃO LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (fls. 188/212) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 94/121) lavrados para
exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2009, no regime do lucro presumido, por suposta infração
de receita bruta na venda de produtos de fabricação própria escriturada e não declarada em DCTF.
Os tributos foram acrescidos de juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
Os elementos que fundamentaram a cobrança foram bem sintetizados pela DRJ:
No termo de verificação e constatação fiscal, a fiscalização relata que a
contribuinte em epígrafe informou IRPJ e CSLL a pagar na DIPJ 2010 (linha 34 das
fichas 14A e 18A) nos seguintes montantes, não tendo efetuado pagamentos nem
declarado os débitos em DCTF.

Informa que também calculou o IRPJ e a CSLL (lucro presumido) com base na
receita bruta informada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, tendo obtido os valores discriminados abaixo. Acrescenta que a receita
bruta informada no DACON é compatível com a informada nas Guias de
Informação e Apuração do ICMS - GIA.

A fiscalização relata que, intimada a prestar esclarecimentos acerca das
irregularidades constatadas, a contribuinte se limitou a apresentar uma tabela
com a tributação do ano de 2009, com a indicação do valor do faturamento, das
devoluções de mercadorias e dos tributos apurados.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722079/2012-63
3
4.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls. 125/158), que foi
rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 170/178) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
EXCLUSÃO DO ICMS NA APURAÇÃO DO IRPJ.
O ICMS devido pelas operações e prestações próprias da pessoa jurídica integra a
sua receita bruta, constituindo o respectivo destaque, nos documentos fiscais de
vendas e serviços, mera indicação para possibilitar o crédito do adquirente, pelo
que, portanto, não deve ser excluído para fins de determinação do IRPJ no regime
de tributação com base no lucro presumido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
EXCLUSÃO DO ICMS NA APURAÇÃO DA CSLL.
O ICMS devido pelas operações e prestações próprias da pessoa jurídica integra a
sua receita bruta, constituindo o respectivo destaque, nos documentos fiscais de
vendas e serviços, mera indicação para possibilitar o crédito do adquirente, pelo
que, portanto, não deve ser excluído para fins de determinação da CSLL no regime
de tributação com base no lucro presumido.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/03/2009, 30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009
RETIFICAÇÃO DE DCTF APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício (Súmula CARF no 33).

FALTA DE DECLARAÇÃO E DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
O tributo que não tenha sido pago nem declarado em DCTF deve ser exigido
mediante lançamento de ofício.

MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL.
No lançamento de ofício, aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.

ALEGAÇÕES DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
inconstitucionalidade de dispositivos da legislação tributária, prerrogativa
reservada apenas ao poder judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722079/2012-63
4
5.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 188/212), sustentando em síntese
que (i) o Auto de Infração teria sido lavrado com base em presunções, cabendo ao Fisco o ônus
probatório, sob pena de violação à verdade material; (ii) a inclusão do ICMS na base de cálculo do
IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido seria inconstitucional; (iii) a multa de ofício de 75%
seria confiscatória.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 29/10/2019 (fls. 186), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 185), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL,
apurados no regime do lucro presumido, em função da existência de receitas escrituradas e não
declaradas em DCTF.
9.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria lavrado os Autos
de Infração “com base em presunções”, o que não poderia ser admitido, pois o processo
administrativo deve ser pautado na apuração da verdade real. Sustenta que caberia à Fiscalização
o ônus da prova, não podendo se basear em “simples informações preliminares” e que, antes da
autuação “por presunção”, o agente fiscal deve “[...] intimar o contribuinte para se explicar” sobre
a irregularidade.
10.
Consultando os autos, verifico que não houve autuação por presunção. Na
realidade, a Fiscalização se baseou em valores de receita bruta declarados pelo próprio sujeito
passivo em suas obrigações acessórias (DIPJ, DACON e GIAs), mas não informados em DCTF e
recolhidos.
11.
O contribuinte foi intimado durante o procedimento fiscal, tendo sido intimado a
explicar as divergências nas informações, conforme consta dos Termos de Intimação no 1 e 4 (fls.
3/15). Inclusive, reconheceu em resposta à intimação que os valores informados em DIPJ “[...] não
constam declarados em DCTF” (fls. 17), razão pela qual retificou essas declarações.
12.
Portanto, não há que se falar em autuação por presunção, mas sim com base nos
valores informados pelo próprio sujeito passivo e reconhecidos como devidos durante o
procedimento fiscal, em função da retificação das DCTFs. Esta retificação, vale destacar, não
produz efeitos sobre o lançamento de ofício, uma vez que já havia procedimento fiscal instaurado
(Súmula Carf no 33).
13.
Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722079/2012-63
5
14.
No mérito, a Recorrente pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL no regime do lucro presumido, por decorrência lógica do que teria sido decidido pelo E. STF
no RE 574.706.
15.
Analisando os documentos presentes nos autos, porém, verifico que a Recorrente
formulou alegação genérica, sem a efetiva comprovação da inclusão de tais valores na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL e sem demonstrar efetivamente o montante a ser excluído. Deste modo,
fica inviável a efetiva apreciação das suas alegações, pois as considerações jurídicas a respeito da
legitimidade ou não da inclusão de tais valores nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dependem
da constatação fática anterior de que efetivamente foram incluídos. Nesse sentido já se
manifestou esta Turma Ordinária:
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E
DA COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. Não basta
a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da
base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins objeto da autuação: é
preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o
montante do tributo estadual a ser excluído. (Acórdão no 1301-007.419, Rel.
Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de 14/08/2024)
PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA COM BASE EM OMISSÃO DE RECEITAS
APURADAS POR MEIO DE PRESUNÇÃO LEGAL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO
ICMS. IMPOSSIBILIDADE. O valor do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços ICMS efetivamente destacado nas notas fiscais de venda deve ser
excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE no 574.706/PR, tema no 69, de Repercussão Geral).
No caso de lançamento com base em presunção legal, onde o sujeito passivo não
emitiu notas fiscais, ou não as junta ao processo, não há comprovação de ICMS
destacado e, portanto, não há de se falar em valor a ser excluído da base de
cálculo. (Acórdão no 1301-006.330, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de
11/04/2023)
16.
Além disso, o precedente apontado (RE 574.706 – Tema no 69 de Repercussão
Geral) não vem sendo aplicado para os casos envolvendo a utilização da sistemática do lucro
presumido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. O E. Superior Tribunal de Justiça firmou tese
em Recurso Repetitivo no sentido de que “o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados
na sistemática do lucro presumido” (Tema Repetitivo no 1.008).
17.
Deste modo, rejeito a alegação.
18.
Por fim, a Recorrente sustenta o caráter confiscatório da multa de ofício, aplicada
no patamar de 75%, citando precedentes do E. STF.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.069 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.722079/2012-63
6
19.
Ocorre que o percentual de 75% está expressamente definido no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, razão pela qual a sua redução só seria viável por meio de juízo de constitucionalidade do
dispositivo legal, o que é vedado neste Carf por força da sua Súmula no 2.
20.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 222
DF CARF MF
Original